Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC[1], faculto à apelante oportunidade para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso de apelação, tendo em vista que a r. sentença recorrida (Id 21682891) foi disponibilizada no DJe em 2/10/2020, conforme certificado no Id 21682893, e o presente recurso foi protocolado em 26/10/2020. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;